Tribunal: TJBA
Processo: 0501677-59.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501677-59.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SEGUROS SURA S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

APELADO: JOSE VIEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDA CERQUEIRA CAMPOS LUNA, ALEKSANDRO LINCOLN CARDOSO LESSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. DANOS DECORRENTES DE ROMPIMENTO DE CABOS DE ALTA TENSÃO DE UM POSTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CARRO INCENDIADO QUE SOFREU PERDA TOTAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. CONDENAÇÃO DA SEGURADORA DENUNCIADA PARA RESPONDER DIRETA E SOLIDARIAMENTE COM A DENUNCIANT
E
. POSSIBILIDADE. SÚMULA 537 DO STJ. OBRIGAÇÃO QUE DEVE RESPEITAR OS LIMITES DA APÓLICE. APÓLICE QUE NÃO EXCLUI DOS RISCOS COBERTOS OS LUCROS CESSANTES QUE DECORRAM DIRETAMENTE DE OUTROS DANOS SOFRIDOS PELO RECLAMANTE.
PAGAMENTO DA FRANQUIA QUE FOI DEDUZIDO EM SEDE DE LIDE SECUNDÁRIA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA RÉ DENUNCIANTE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA PARA QUE PASSE A CONSTAR A OBRIGAÇÃO DA RÉ SEGURADA DENUNCIANTE A PAGAR A FRANQUIA.
CRÉDITO QUE PODE SER EXIGIDO DA SEGURADA, MAS NÃO CONSTITUI ÓBICE AO RESSARCIMENTO DA VÍTMA DO EVENTO DANOSO (TERCEIRO).

O
veículo foi adquirido pelo autor antes do ajuizamento da ação, possuindo este, inclusive, Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo-ATPV já assinada pelo antigo proprietário. Embora o documento não tenha sido levado a registro perante o DETRAN/BA, não se pode afastar a condição de proprietário do autor, uma vez que a tradição é o marco essencial para transferência de propriedade das coisas móveis, conforme artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil. Além disso, acerca da alienação fiduciária existente em favor da BV FINANCEIRA, observa-se que a pessoa jurídica foi devidamente oficiada pelo juízo de origem, mas não opôs nenhuma resistência ao pleito do autor. Assim sendo, constata-se a pertinência subjetiva do autor com o feito, uma vez que, pelos fatos narrados na inicial e pelos demais elementos de evidência, é possível apreender sua legitimidade para exigir a compensação financeira pela perda do automóvel que lhe fora alienado.

A identificação do dever indenizatório prescinde da aferição de culpa na ação ou na prestação do serviço pela administração pública ou pelo concessionário de serviços públicos, bastando que o lesado comprove a existência do dano e o nexo causal interligando este e a atividade desenvolvida por aquela, a teor do § 6º, do art. 37, da Constituição da República de 1988.

Lado outro, em que pese a acionada alegue que a queda do poste se deu em razão de uma colisão veicular provocado por um terceiro
, não há prova suficiente nos autos neste sentido. Isso dado que a declaração unilateral de preposto da concessionária de serviço público, que não estava presente no momento do fato, constante em Boletim de Ocorrência Policial elaborado 09 dias depois do evento danoso não consubstancia prova capaz de excluir a responsabilidade da ré. Neste diapasão, chamo atenção que a magistrada destacou em sentença que as “

testemunhas também atestaram que não houve colisão de qualquer veículo contra o poste da rede de energia elétrica da ré
”. Assim, as rés não se desincumbiram do ônus de demonstrar a ocorrência de excludente de responsabilidade por fato de terceiro. Destarte, caracterizada a responsabilidade da concessionária pelos danos sofridos pelo autor em razão da queda do poste de energia elétrica e pelo atingimento do veículo pelos cabos de alta tensão.

No que diz respeito à condenação ao pagamento de lucros cessantes, os elementos dos autos efetivamente comprovam que o autor aferia renda utilizando seu caminhão para efetuar fretes. Assim, demonstrado que o autor não pode mais prestar os serviços e, por consequência, deixou de receber a devida contraprestação, é devida a indenização por lucros cessantes. Neste particular, frise-se que os recibos que acompanham a inicial, diversamente do que alega a apelante, não são apócrifos, sendo suficientes para demonstrar a renda mensal obtida pelo apelado com a realização de fretes. Neste particular, saliento que, se a apelante deseja indicar que há excesso na quantia pleiteada, deveria ter trazido aos autos elementos concretos para infirmar a prova produzida pelo credor, o que não fez.

A seguradora recorrente foi regularmente denunciada pela ré Coelba, aceitou a denunciação e contestou os pedidos do autor. Assim, nada impede que seja condenada direta e solidariamente com a denunciante. Neste particular, o STJ aprovou o enunciado de súmula que cristaliza a possibilidade da seguradora denunciada ser condenada direta e solidariamente nos limites contratados na apólice (súmula 537).

Não se observa qualquer equívoco no capítulo da sentença que condenou, de forma solidária, a ré e a seguradora denunciada, ressalvando que a indenização deve ser paga pela seguradora denunciada nos limites estabelecidos na apólice contratada.

Diante da clareza do dispositivo não subsiste razão, inclusive, para a irresignação da apelante, uma vez que os limites da apólice contratada foram expressamente ressalvados.

Compulsando a apólice juntada, nos deparamos com a cláusula VI, que trata dos riscos excluídos, e no item 6.19 consta que a apólice não garante reclamações por lucros cessantes que
não sejam diretamente decorrentes
de danos materiais sofridos pelo reclamante e cobertos pelo contrato. Assim, interpretando a cláusula destacada pela apelante tem-se que sua responsabilidade pelos lucros cessantes não está afastada, uma vez que estes decorreram diretamente do dano material sofrido pelo reclamante, qual seja, a perda total do veículo. Deste modo, não merece acolhimento o pedido de exclusão da sua responsabilidade quanto aos lucros cessantes reconhecidos em favor do apelado.

No que atine à

eventual
pagamento da franquia
pela segurada
,
observa-se que faz parte das questões discutidas na lide secundária, haja vista que houve denunciação da lide e, em sede de contestação, a denunciada, ora apelada, requereu que fosse reconhecido seu direito ao recebimento da franquia, caso fosse reconhecida a responsabilidade da segurada e a seguradora responsabilizada regressivamente. Assim, cabe acrescer ao dispositivo que a seguradora faz jus ao recebimento da franquia obrigatória constante em contrato, devendo, repisar-se, que trata-se de
crédito titularizado pela seguradora em face da segurada, não servindo de óbice ao ressarcimento da vítima.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº

0501677-59.2014.8.05.0274
, tendo como apelante
SEGUROS SURA S.A.

e apelado
JOSÉ VIEIRA SANTOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO INTERPOSTO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, .